Tribunal: STF
Processo: AI 749035
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR - GTNS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – LEI N. 6.373/1993. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.